Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723479-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARMELITA PINTO BUSSINGUER contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho - DF, nos autos da ação de reintegração de posse proposta pelo pela agravada URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (PJE 0707014-72.2021.8.07.0006). O juízo a quo deferiu o pedido liminar formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para autorizar que a UPSA adentre à área objeto do comodato para realização de realização de medições, vistorias, sondagens, levantamento topográfico, vistorias, registros fotográficos e similares. Realizado o levantamento topográfico da área de 20.000 m2 pretendida, deverá ser esclarecido a este juízo se a área medida atinge alguma das áreas indicadas no anexo 1 do contrato de comodato. Na sequencia, será expedido mandado de reintegração de posse da área medida. Cumpra-se o mandado em caráter prioritário. Autorizo o reforço policial”. No presente recurso, a requerida, ora agravante, pugna pelo deferimento de gratuidade de justiça em seu favor e pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão liminar seja integralmente reformada. Para tanto, a agravante sustenta que a área do comodato a ser reduzida atinge os limites das propriedades existentes no local, o que viola os termos do contrato de comodato firmado com a agravada. A agravante afirma, ademais, que a decisão coloca em risco o patrimônio público. Neste sentido, alega que a sentença proferida pela Justiça Federal (APC 0010214-65.2003.4.01.3400), a qual reconheceu que as terras pertenciam ao espólio de JOSE CANDIDO DE SOUZA, “foram baseadas em falsa premissa”. Não houve pagamento de preparo. O agravante requer os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Inicialmente, analiso a questão relativa ao benefício de gratuidade de acesso à Justiça. A agravante requer a concessão do benefício por ser alegadamente hipossuficiente. Para tanto, apresenta declaração de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo (ID 27497269). O CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre em regra mediante mera apresentação de declaração de pobreza. Todavia, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC. A partir de eventual impugnação da parte contraria, cabe ao magistrado reavaliar a correção do deferimento do benefício. No presente caso, não há nos autos elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de hipossuficiência apresentada, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Diante do exposto, CONCEDO o benefício da gratuidade à agravante. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. À luz destas disposições legais, observo a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. No processo de origem, a agravada requereu a concessão liminar de ordem de reintegração de posse de área correspondente a 20.000m2, integrante de área sobre a qual partes firmaram instrumento particular de transação de direitos e outras avenças. De acordo com o referido instrumento (Processo de origem - ID 94870996), a requerida CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ora agravante, reconheceu que ocupava de forma precária o imóvel em discussão e que a a autora, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, é a efetiva detentora do domínio e da posse direta e exclusiva do imóvel. Por força do que foi convencionado pelas partes, naquele documento, a autora foi imitida na posse do bem. Constituiu-se comodato em favor da ré, ora agravante. Ficou estabelecido que a autora poderia acessar o imóvel e reduzir o objeto do comodato em casos específicos (cláusula 2.4). Restou estabelecido, ainda, que o comodato seria extinto imediatamente, em caso de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pelas partes. À luz desse quadro fático, a autora afirma que os ocupantes do imóvel foram notificados sobre o interesse na redução do objeto comodato, bem como em ter acesso ao imóvel para fins de realizar serviços de topografia. Esclarece que houve resistência ao pedido de redução do comodato e que foi impedida de acessar o imóvel, o que caracterizaria hipótese de rescisão motivada do comodato. Assim, requereu a reintegração de posse de área destacada em croqui apresentado na página 13 da petição inicial (processo de origem - ID 94867443). O juízo a quo determinou a reintegração de posse da área delimitada na petição inicial. A agravante sustenta que a área a ser reduzida afeta os limites das propriedades existentes no local, o que violaria os termos do que foi pactuado entre as partes. Alega, ademais, que a decisão coloca em risco o patrimônio público. Em exame perfunctório, não há probabilidade de provimento do recurso. O confronto do croqui anexo ao instrumento particular (processo de origem - ID 94870998) com o croqui apresentado às fls. 13 da petição inicial (processo de origem – ID 94867443) demonstra que reintegração de posse deferida não afeta os limites das propriedades existentes no local. Ademais, a parte agravante não trouxe qualquer evidencia de que a decisão atacada coloca em risco o patrimônio público. Ao revés, a alegação parece inverossímil, em face do instrumento particular de transação de direitos firmado entre as partes e a própria resistência da agravante em permitir o acesso ao local. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Mantenho incólume a decisão de primeiro grau. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator